Tribunal: STF
Processo: ARE 1582376
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVANTE DE CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO E EXPEDIÇÃO DE RPV. EXEGESE DA LEI ESTADUAL 10.166/2017. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1º E 2º DA PORTARIA 04/2024 – SERPREC QUE DISCIPLINOU A MATÉRIA EM RELAÇÃO A DATA DA VIGÊNCIA EM QUE SERIA OBSERVADO QUE O VALOR LIMITE PARA O RPV SERIA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM DATA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos.



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação aos artigos 1º, inciso III, 2º, 3º, incisos I e IV, 5º, incisos I e XXXVI, e 100, §§ 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal. 



    Declaram que, em sede de cumprimento de sentença, “requereram a conversão do Precatório Comum em Requisitório de Pequeno Valor, com fulcro no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei Estadual n.º 8.428/2003, com redação dada pela Lei Estadual n.º 10.166/2017,1 a qual aumentou o limite de RPV de 20 para 60 salários-mínimos, para idosos e enfermos.”



    Argumentam que “restou claro que o título executivo que deu origem ao precatório transitou em julgado antes mesmo da vigência do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei Estadual n.º 8.428/2003, com redação dada pela Lei Estadual n.º 10.166, de 21 de fevereiro de 2017. No entanto, isso não pode ser óbice à pretensão, consoante jurisprudência do A. STF e do Egr. STJ”.



    Aduzem que “o NOVO teto AMPLIADO para requisições de RPV deve ser aplicado a todas as requisições, independentemente da data do trânsito em julgado. Ora, o art. 1º da Lei Estadual n.º 8.428/2003 foi alterado pela Lei Estadual n.º 10.166/2017 para AMPLIAR o teto, razão pela qual o novo parâmetro deve ser aplicado a TODOS os créditos, inclusive àqueles cujos títulos transitaram em julgado ANTES da vigência da mencionada lei, ainda que para efeito de complementação de pagamento prioritário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso em análise, os Agravantes sustentam que, em virtude de sua idade, teriam direito à preferência no pagamento até o limite de 60 salários-mínimos, conforme previsto na Portaria nº 04/2024 - SERPREC e na Resolução CNJ nº 303/2019. 



    A questão em discussão consiste definir se os Agravantes possuem direito à conversão do precatório em RPV em razão de sua idade superior a 60 anos e verificar se o trânsito em julgado anterior à data de vigência da Lei nº 10.166/2017 impede o benefício da preferência no pagamento mediante RPV.



    No caso, tenho que merece ser destacado o que dispõe o art. 1º da Portaria nº 04/2024 – SERPREC, que estabelece que a conversão de precatórios em RPV’s, até o teto de 60 salários mínimos, é aplicável apenas quando o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorrer após a vigência da Lei nº 10.166/2017, iniciada em 22/07/2017. 



    A norma regulamentadora encontra respaldo no § 3º do art. 47 da Resolução CNJ nº 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ nº 438/2021, que fixa como marco temporal relevante a data do trânsito em julgado.



    No caso, a época da homologação do crédito 11/10/2018, apenas a agravante MARIA ZORANILDE MARQUES VIANA OLIVEIRA possuía mais de 60 anos de idade (62 anos). Contudo, o trânsito em julgado da sentença de conhecimento ocorreu em 23/01/2017, antes da vigência da Lei nº 10.166/2017, o que inviabiliza a conversão do precatório em RPV, nos termos da legislação aplicável.”



    Conforme consta do excerto, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de conversão de precatório em requisição de pequeno valor (RPV) com fundamento na Lei nº 10.166/17 do Estado do Rio Grande do Norte, sendo que o art. 1º, § 1º, I, desse diploma legal, o qual trata da matéria, teve sua constitucionalidade assentada por esta Corte no julgamento da ADI nº 5706. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.(...) 4. O inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de ‘sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei’, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os ‘valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia’. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1º do artigo 1º da Lei estadual 8.428/2003.” (ADI nº 5.706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/03/2024; grifos nossos).



    Em adição, para rever a conclusão da Corte de origem e acolher a tese recursal, no sentido da possibilidade da conversão pleiteada, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação local pertinente, o que não se mostra cabível em se de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Precatórios. Lei Estadual. Reexame de Provas. Súmulas 279 e 280/STF. Negativa de Seguimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou agravo de instrumento. 2. O acórdão recorrido versou sobre a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário, considerando que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da referida lei. 3. Alegação de violação dos arts. 100, § 2º, da Constituição Federal e art. 102, § 2º, do ADCT. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por demandar reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional local. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação da legislação infraconstitucional local. III. Razões de decidir 6. A revisão das premissas do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional local e a reavaliação fática-probatória. 7. Tal procedimento é inviável em recurso extraordinário, ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de provas e a análise de direito local. 8. A ofensa à Constituição, se existente, é reflexa e insuscetível de conhecimento em recurso extraordinário. 9. Citações jurisprudenciais foram utilizadas para reforçar o entendimento de inadmissibilidade do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e não provido. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: O recurso extraordinário é inadmissível quando a análise da controvérsia demandar reexame de provas ou interpretação da legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 102, III, “a”, da CF; art. 100, § 2º, da CF; art. 102, § 2º, do ADCT; art. 85, § 11, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF. Jurisprudência relevante citada: ARE 1481559 AgR; RE 1329957 ED; ARE 1449357 AgR; ARE 1490010 AgR” (ARE nº 1.489.523/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/4/25).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.312.515/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/5/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente